Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE DADOS. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. COMPROVAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. ROBUSTO E HARMÔNICO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA CAUTELAR, TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUALIFICAÇÃO PELO CONCURSO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MEDIDA CABÍVEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Observados os requisitos da Lei no 9.296/96 quanto à interceptação telefônica, bem como da necessidade e razoabilidade da quebra de dados telefônicos, não há que se falar em nulidade da robusta prova cautelar produzida.
2. Verificada a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas, incabível a alegação de inépcia da denúncia, máxime quando evidenciado o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, restando superada a questão com a prolação da sentença de mérito.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, demonstrada por robusta prova cautelar, testemunhal, pericial e documental que apontam para a inequívoca prática de complexo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculos por parte dos acusados.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Estabelecida a pena em patamar mais favorável aos critérios apresentados, mantém-se o quantum fixado.
5. Na linha do entendimento sumulado no verbete no 545 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
6. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, primeiro e terceiro recurso não providos e segundo parcialmente provido.